Tribunal: TJBA
Processo: 8090679-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090679-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL FIGUEIREDO LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE MÉDIA HISTÓRICA INFERIOR AOS VALORES COBRADOS. LAUDO TÉCNICO DO IBAMETRO. HIDRÔMETRO COM ERRO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional na qual o consumidor questiona faturas de água alegadamente superiores à sua média histórica de consumo, buscando refaturamento, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade das faturas emitidas pela EMBASA e eventual falha no sistema de medição que justifique o refaturamento pretendido.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada pelo próprio autor demonstra média de consumo de 13m3, superior aos 9m3 alegados, conforme faturas de dezembro/2019 a outubro/2020 e fevereiro a abril/2021.

O laudo técnico do IBAMETRO, órgão oficial e imparcial, comprovou que eventual erro no hidrômetro era favorável ao consumidor, não justificando refaturamento.

Mesmo após substituição preventiva do equipamento, não houve redução no consumo médio, demonstrando que as variações decorrem de fatores externos à atividade da concessionária.

As alterações no consumo devem-se a fatores como vazamentos internos, cuja responsabilidade é do usuário, não ensejando responsabilidade da concessionária.

Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar ou repetir valores supostamente pagos a maior.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8090679-57.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANIEL FIGUEIREDO LIMA
e como apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto